Tribunal: STF
Processo: RE 99915
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
- INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. TESTE H.L.A. EXAME DE FATOS.
HIPÓTESE EM QUE NÃO SE NEGOU VALIDADE A MEIOS LEGAIS DE PROVA, NEM
SE SUBVERTEU A DISTRIBUIÇÃO LEGAL DO ÔNUS DA PROVA.
SE O ALTO ÍNDICE DE CONFIABILIDADE QUE SE CREDITA AO TESTE H.L.A.
NÃO PREVALECEU DIANTE DA CORTE DE ORIGEM, FOI EM RAZÃO DE SEU
CONVENCIMENTO NO SENTIDO DE QUE MELHOR VALIAM AS EVIDENCIAS
NEGATIVAS DA PATERNIDADE. JUÍZO DE VALOR EM TORNO DE FATOS, IMUNE A
CRITICA EXTRAORDINÁRIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.